Tribunal: STJ
Processo: 0049369-95.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1073321 - SC(2026/0049369-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: IGOR TIEMANN (PRESO)
ADVOGADA
: JANAIRA ESPINDOLA REITER - SC060537
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
SAÍDAS
TEMPORÁRIAS.
EXAME
CRIMINOLÓGICO.
LAUDOS
APRESENTADOS. SUPERVENIENTE INDEFERIMENTO DO
BENEFÍCIO.
NOVO
CENÁRIO
FÁTICO-PROCESSUAL.
PREJUDICIALIDADE DA INSURGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL,
NÃO PROVIDO.
1. Quando os embargantes objetivam atribuir efeito infringente aos
embargos de declaração, é possível recebê-los como agravo
regimental. Na hipótese dos autos, é evidente a pretensão infringente da
defesa – reconhecimento de que permanece o interesse de que seja
declarada a ilegalidade da exigência de realização de exame
criminológico, para análise do benefício de saídas temporárias –, motivo
pelo qual deve ser convertido em agravo regimental.
2. Diante do novo cenário fático-processual – o Juízo da execução, após
a submissão do reeducando a exame criminológico e a apresentação dos
laudos pelos agentes competentes, indeferiu o pedido de saídas
temporárias, com base em recomendações técnicas da profissional de
psicologia – está evidenciada a prejudicialidade da tese defensiva.
Documento eletrônico VDA55902397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:50
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: b565affa-3bc9-4c8d-a922-5e4b51ec7524

3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual
nega-se provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, receberos embargos de
declaração como agravo regimental, ao qual negar provimento, nos termos do voto
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:50
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: b565affa-3bc9-4c8d-a922-5e4b51ec7524

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1073321 - SC(2026/0049369-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: IGOR TIEMANN (PRESO)
ADVOGADA
: JANAIRA ESPINDOLA REITER - SC060537
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
SAÍDAS
TEMPORÁRIAS.
EXAME
CRIMINOLÓGICO.
LAUDOS
APRESENTADOS. SUPERVENIENTE INDEFERIMENTO DO
BENEFÍCIO.
NOVO
CENÁRIO
FÁTICO-PROCESSUAL.
PREJUDICIALIDADE DA INSURGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL,
NÃO PROVIDO.
1. Quando os embargantes objetivam atribuir efeito infringente aos
embargos de declaração, é possível recebê-los como agravo
regimental. Na hipótese dos autos, é evidente a pretensão infringente da
defesa – reconhecimento de que permanece o interesse de que seja
declarada a ilegalidade da exigência de realização de exame
criminológico, para análise do benefício de saídas temporárias –, motivo
pelo qual deve ser convertido em agravo regimental.
2. Diante do novo cenário fático-processual – o Juízo da execução, após
a submissão do reeducando a exame criminológico e a apresentação dos
laudos pelos agentes competentes, indeferiu o pedido de saídas
temporárias, com base em recomendações técnicas da profissional de
psicologia – está evidenciada a prejudicialidade da tese defensiva.
3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual
nega-se provimento.
Documento eletrônico VDA55902781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:06:59
Código de Controle do Documento: b5049fbe-c277-498b-8cd7-32955780043e

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
opõe embargos de declaração contra a decisão de fl.
IGOR TIEMANN
127, por meio da qual julguei prejudicado o agravo regimental interposto em face
da decisão que denegou a ordem de habeas corpus.
A defesa aponta a existência de omissão no
embargado, pois
decisum
silenciou sobre a persistência do interesse recursal em relação às saídas
temporárias.
Insiste na ilegalidade da exigência de realização de exame criminológico
pelo insurgente, que, a despeito de haver progredido ao regime semiaberto, teve
negado o direito ao benefício aludido.
Requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, a fim
de que a decisão seja reconsiderada ou submetido o presente recurso a julgamento
pelo órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Preliminarmente, registro que, quando os embargantes objetivam atribuir
efeito infringente aos embargos de declaração, é possível recebê-los como agravo
regimental.
Nesse sentido é a jurisprudência do STJ: "em atenção aos princípios da
fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de
embargos de declaração em agravo regimental quando a pretensão declaratória
denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão claramente
decidida. (EDcl no
Rel. Ministra Maria Thereza de Assis
REsp n. 1.387.100/RS,
Moura, 6a T., DJe
.
23/2/2015)
Na hipótese dos autos, é evidente a pretensão infringente da defesa –
reconhecimento de que permanece o interesse de que seja declarada a ilegalidade
Documento eletrônico VDA55902781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:06:59
Código de Controle do Documento: b5049fbe-c277-498b-8cd7-32955780043e

da exigência de realização de exame criminológico, para análise do benefício de
saídas temporárias –, motivo pelo qual determino a sua conversão em agravo
regimental.
Infere-se dos autos que o insurgente cumpre pena privativa de liberdade
em razão de condenação pela prática dos delitos tipificados nos arts. 217 do CP e
241-B do ECA. Formulado em seu favor pedido de progressão prisional, o Juízo
da execução determinou a realização de exame criminológico para aferir a
presença do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício.
Neste
, a ordem foi denegada, afastada a alegada ilegalidade da
writ
aludida determinação, o que ensejou a interposição, pela defesa, do agravo
regimental de fls. 87-95.
O Juízo de primeiro grau, por meio do ofício de fls. 115-116, noticiou o
que segue:
O paciente IGOR TIEMANN foi condenado à pena de 13 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos
previstos no
A do Código Penal, e no
-B do ECA,
art. 217
art. 241
por haver cometido crime sexual contra sua enteada, menor
impúbere.
Em
em atenção à Circular CGJ n.
que
11/12/2025,
540/2025,
orienta a adoção de providências com antecedência mínima de
quatro meses da data prevista para o alcance do critério objetivo,
este Juízo determinou a realização de exame criminológico a fim
de analisar a progressão ao regime semiaberto, cujo implemento
estava previsto para 11/03/2026.
A determinação da perícia fundamentouse na gravidade concreta
dos fatos, extraída dos elementos descritos na sentença
condenatória, e na consequente dúvida quanto ao preparo do
paciente para a reinserção no convívio social possibilitada no
regime semiaberto.
Posteriormente, em 23/01/2026, com base no laudo elaborado
por psicóloga perita, este Juízo concedeu a progressão de
, com data futura em

regime
11/03/2026.
Considerando, entretanto, as fragilidades apontadas na
avaliação psicológica e seguindo a recomendação técnica da
,
profissional, foram indeferidas as saídas temporárias
determinando-se, ainda, que o paciente fosse submetido a
acompanhamento psicológico pelo prazo de três meses, ao
término do qual deverá ser realizado novo exame.
Documento eletrônico VDA55902781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:06:59
Código de Controle do Documento: b5049fbe-c277-498b-8cd7-32955780043e

Na sequência, em
foram remidos 100 dias de pena
07/02/2026,
em favor do paciente, antecipando a data-base para progressão ao
regime semiaberto para 20/ 01/2026.
Atualmente, o paciente encontra-se resgatando a pena em regime
semiaberto e está em acompanhamento psicológico, iniciado em
voltado ao enfrentamento dos fatores psicológicos
03/02/2026,
identificados como impeditivos para a concessão das saídas
temporárias.

Diante da notícia de que foi realizado o exame criminológico e, na
sequência, deferida a progressão prisional e indeferido o direito às saídas
temporárias, o agravo regimental foi julgado prejudicado.
Em que pesem os argumentos expendidos pela defesa, não identifico
suficientes razões para alterar a conclusão da decisão impugnada.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "a superveniência de
decisão amparada em exame criminológico já realizado prejudica o habeas corpus
impetrado contra a determinação de elaboração da perícia criminológica" (HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
922.858/AL,
DJEN de
.
10/12/2024,
16/12/2024)
Na mesma direção:
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
EXAME
CRIMINOLÓGICO.
REALIZAÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME CONCEDIDO.
LAUDO ACOSTADO AOS AUTOS DA EXECUÇÃO.
IMPETRAÇÃO PREJUDICADA. ALTERAÇÃO FÁTICO-
PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Formulado pedido de reconsideração no prazo de 5 dias, é de
ser admitido como agravo regimental.
2. Diante de nova realidade fático-processual, é forçoso
reconhecer a perda superveniente do objeto do habeas corpus que
impugnou a determinação de exame criminológico, haja vista sua
posterior realização, a juntada do laudo aos autos da execução e a
concessão da progressão de regime. Precedente.
3. Agravo regimental desprovido.
(RCD no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
833.994/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
20/9/2023.

Documento eletrônico VDA55902781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:06:59
Código de Controle do Documento: b5049fbe-c277-498b-8cd7-32955780043e

No caso, há um novo cenário fático-processual que prejudica a análise
da tese defensiva, pois o Juízo da execução, após a submissão do reeducando a
exame criminológico e a apresentação dos laudos pelos agentes competentes,
indeferiu o pedido de saídas temporárias, com base em recomendações técnicas da
profissional de psicologia.
Caso a defesa entenda haver constrangimento ilegal no indeferimento da
benesse, deverá utilizar-se da via recursal cabível para impugnação do respectivo
decisum.
A propósito:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
NÃO CONHECIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME.
EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO SUPERVENIENTE
INDEFERINDO O BENEFÍCIO. PERDA SUPERVENIENTE
DE OBJETO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. [...] AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
2. Quanto à progressão de regime, sobrevindo decisão do Juízo
da Execução, que, em
indeferiu o benefício à luz de
28/8/2025,
exame criminológico, fica prejudicado o pedido por perda
superveniente de objeto. Eventual inconformismo com o
mérito dessa decisão deve ser submetido previamente ao
Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de
instância.
[...]
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares
1.038.457/SP,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/10/2025,
grifei.)
23/10/2025,

Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos"
(AgRg no HC n.
Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Dese mbargador
749.888/RS,
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
Documento eletrônico VDA55902781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:06:59
Código de Controle do Documento: b5049fbe-c277-498b-8cd7-32955780043e

Diante do exposto, recebo os embargos de declaração como agravo
regimental, mas lhe nego provimento.
Documento eletrônico VDA55902781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:06:59
Código de Controle do Documento: b5049fbe-c277-498b-8cd7-32955780043e

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2026/0049369-7
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.073.321 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00098643420198240008 2901900008 80012750420258240008
98643420198240008
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: JANAIRA ESPINDOLA REITER
ADVOGADA
: JANAIRA ESPINDOLA REITER - SC060537
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: IGOR TIEMANN (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Saídas Temporárias
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: IGOR TIEMANN (PRESO)
ADVOGADA
: JANAIRA ESPINDOLA REITER - SC060537
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, recebeu os embargos de declaração como
agravo regimental, ao qual negou provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542641155182098308551@
2026/0049369-7 - HC 1073321 Petição : 2026/0031610-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:17:46
Código de Controle do Documento: 4FA182AA-11F8-400C-BAB2-4DFB905C25AC